Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO DEMONSTRA DESCONHECER A DÍVIDA INADIMPLIDA E EM COBRANÇA JUDICIAL. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUTORIZADORES ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. O terceiro que alega ter adquirido direitos possessórios de imóvel penhorado em demanda executiva proposta em desfavor do alienante, pessoa que sabe estar inadimplente por não ter quitado a dívida que lhe é cobrada, dá evidentes e robustos indícios de que não atua de boa-fé, especialmente quando diz ter pagado o preço ajustado pela suposta aquisição, não ao devedor/alienante, mas a diversas outras pessoas, com o que contribui para que o executado/agravado permaneça sem qualquer patrimônio localizável para satisfazer a dívida. Hipótese de necessária manutenção dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel litigioso em ação de embargos de terceiro.

3. Recurso conhecido e provido.